Tribunal: TJES
Processo: 0000739-17.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-17.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZELINDA MARIA MATTEDE RIGONI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA EM LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarou a nulidade do TOI nº 3470339 e a inexistência da dívida de R$ 143.665,42, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da suspensão do serviço decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia judicial de engenharia elétrica; (ii) analisar a validade do procedimento administrativo que gerou a recuperação de consumo, especificamente quanto à notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica; (iii) definir se a suspensão do fornecimento, baseada no referido débito, gera danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis. A perícia judicial posterior torna-se inócua para sanar vício formal do processo administrativo, especialmente quando o equipamento já foi manipulado unilateralmente pela concessionária, não havendo falar-se em cerceamento de defesa.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige que a concessionária notifique o consumidor sobre data, hora e local da avaliação técnica laboratorial do medidor, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A inspeção técnica realizada sem a observância do devido processo legal administrativo impede a exigibilidade do débito apurado.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de débito constituído irregularmente, configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a reforma da sentença que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c compensação por danos morais
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3470339; ii) declarar a inexistência do débito dele decorrente no valor de R$ 143.665,42; e iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia de engenharia elétrica requerida; (ii) no mérito, a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade, realizado em conformidade com a Resolução Normativa da ANEEL, com a constatação de intervenção de terceiros no medidor e o consequente direito à recuperação de receita; (iii) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia diante da fraude constatada e do inadimplemento; (iv) a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando exercício regular de direito; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado, por considerá-lo excessivo.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante aponta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial técnica, a qual seria imprescindível para comprovar a regularidade da medição e a fraude no equipamento.

Em que pese o esforço da Defesa, entendo que não lhe assiste razão.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em apreço, a controvérsia central reside na validade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI e na imposição do débito.

Como visto, a MM. Magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa durante o iter administrativo, especificamente pela falha na notificação da consumidora acerca da data real da avaliação técnica laboratorial.

Tratando-se de vício formal insanável na constituição do débito administrativo, a realização de perícia judicial
a posteriori
sobre o equipamento — que já foi manipulado unilateralmente pela concessionária em seu laboratório — mostrar-se-ia inócua para convalidar o procedimento viciado na origem.

Destarte, a prova documental carreada aos autos foi suficiente para o deslinde da causa, tornando despicienda a dilação probatória pretendida, de modo que se impõe a rejeição da preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, impõe-se o exame do mérito recursal.

Segundo se depreende dos autos, a concessionária apelante realizou inspeção na unidade consumidora da apelada em 07/06/2019, lavrando o TOI nº 3470339 e substituindo o medidor. Posteriormente, a apelante apurou um débito de recuperação de consumo no valor de R$ 143.665,42, tendo suspendido o fornecimento de energia da autora em 17/01/2020 em razão do inadimplemento desta dívida.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré em danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a concessionária não observou o regramento da ANEEL, uma vez que não comprovou a notificação da consumidora para acompanhar a perícia técnica na data em que foi efetivamente realizada.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou no TOI, a exigibilidade da cobrança de recuperação de consumo e a configuração de dano moral decorrente da suspensão do serviço.

Cediço que o art. 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em razão disso.

Entretanto, determina também que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, conforme se denota abaixo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências previstas para que o usuário possa acompanhar a verificação da suposta fraude no medidor, o que não se verificou nos presentes autos.

Daí porque, a meu ver, apresenta-se correta a conclusão alcançada pelo Magistrado primevo, pois, de fato, a apuração de eventual fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a mencionada Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), em seu art. 129, § 7º, exigia a comunicação prévia e comprovada ao consumidor sobre o local, data e hora da avaliação técnica laboratorial.

Como se depreende, a exigência de notificação não é mera formalidade, mas garantia essencial para que o consumidor possa fiscalizar a produção da prova técnica que fundamentará a cobrança, de modo que a violação dessa garantia torna a prova unilateral e imprestável para lastrear a recuperação de receita pela concessionária.

No caso, observa-se que, embora a apelante tenha acostado aos autos documento indicando o agendamento da perícia para o dia 27/06/2019, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor acostado aos autos indica que o ensaio foi realizado em data diversa, qual seja, 10/07/2019, conforme mencionado na sentença.

A apelante não logrou êxito em comprovar que notificou a consumidora acerca desta nova data de realização da perícia, pois o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos apresenta-se de fato ilegível (conforme bem observado pelo Juízo de origem), e não há nos autos qualquer outra prova robusta de que a apelada teve ciência inequívoca da alteração da data para exercer seu direito de acompanhamento.

Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, concluo que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além das disposições claras e expressas nos arts. 129 e 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

No tocante aos danos morais, é cediço que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação de prejuízos concretos. No caso em tela, a interrupção ocorreu em 17/01/2020, baseada em débito constituído irregularmente.

Com efeito, corroboro o entendimento esposado pelo MM. Magistrado
a quo
no sentido de que essas circunstâncias não configuram mero dissabor cotidiano, sendo situações sempre tormentosas para a parte lesada.

Nesse mesmo sentido o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal em situações análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECURSO DE EDP – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO OBSERVADO DEVIDAMENTE – TEMA 699 DO STJ – COBRANÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA RECORRIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA – DANO MORAL – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ATACADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA CONHECIDA E PROVIDA. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (...) 6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 7) Sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral. 8) É presumida a destinação de tempo pelo apelante para que o problema pudesse ser solucionado e evitado o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel, sendo necessária, inclusive, a contratação de advogado para patrocinar a presente ação, daí porque se aplica ao caso concreto a chamada “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, de acordo com a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas decorrentes da prestação/fornecimento de serviços constitui dano moral indenizável. 9) A título de indenização por dano moral, é justa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, por não ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem a inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes. 10) Apelação cível de José Maurício Santos Ferreira conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023)

Destarte, resta configurada a ocorrência de danos morais, sendo o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional em face das particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, além de condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses assemelhadas aos presentes autos.

Nesse contexto, a manutenção
in totum
da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)